Tribunal: TJES
Processo: 5001696-23.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-23.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVANILDA APARECIDA CALOMBE
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FORMALIZAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. PROVA INSUFICIENTE. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária (ID 17140397). A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente e afasto a preliminar aventada pela ré quanto a deserção.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por DEVANILDA APARECIDA CALOMBE em face de AGIBANK S.A., em que a autora afirma que sofreu descontos de empréstimo consignado que não contratou.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

A ré ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Diante das questões postas em juízo, entendo que, não obstante os argumentos do banco recorrido no sentido de que o contrato teria sido regularmente firmado por coleta de biometria fácil da consumidora na agência, as capturas de tela acostadas aos autos, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar a regularidade da contratação, sobretudo diante da impugnação específica apresentada pela consumidora.

Nesse contexto, o alegado aceite carece de observância das formalidades legais exigidas, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal quanto à nulidade contratual, uma vez que, diante da impugnação apresentada, competia à parte recorrida comprovar a regularidade do pacto.

Com efeito, incumbia à instituição financeira comprovar a regularidade do pacto e a adesão livre e informada da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, deixando de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Explico que, não obstante os argumentos apresentados pelo banco e a própria afirmação da consumidora (de que esteve na agência com a intenção de contratar outro empréstimo), tratando-se de pacto supostamente formalizado a partir de imagem captada, a simples juntada de fotografia ou
selfie
não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a efetiva e inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Isso porque tal imagem pode ter sido captada fora do contexto da contratação alegada, não se prestando, isoladamente, a demonstrar a regularidade e a validade do negócio jurídico.

Cumpre ressaltar que bastava à instituição financeira assegurar a colheita regular da assinatura da autora, por meio idôneo e seguro, para conferir plena validade ao negócio jurídico celebrado. A ausência dessa cautela mínima compromete a certeza quanto à manifestação de vontade da consumidora e fragiliza a higidez do contrato, sobretudo em se tratando de relação de consumo e de contratação impugnada.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos termos contratuais.

Por conseguinte, no que concerne à restituição em dobro reclamada pela parte consumidora, ressalta-se que assim dispõe o STJ: “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020”.

As cobranças, de produtos sem a solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, a consumidora faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Em relação ao dano moral, constata-se nos autos a efetiva violação aos direitos da personalidade, assegurados pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, tendo em vista a comprovação da celebração de empréstimo consignado sem o consentimento válido da parte consumidora quanto aos termos contratuais, o que ocasionou descontos indevidos de seus rendimentos. Tal situação ultrapassa o mero dissabor do cotidiano, caracterizando lesão apta a justificar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, diante da notícia do saque dos valores, autorizo desde já a compensação, que deve ser apurada no momento do cumprimento da sentença.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
DECLARAR
nula a contratação de empréstimo consignado de ID 17487421;

c)
DETERMINAR
, após o trânsito em julgado, a intimação das partes para, no prazo de 05 dias, apresentarem o memorial descritivo dos débitos atualizados (valores descontados a cada mês e a quantidade dos meses descontados) a fim de subsidiar, em sede de cumprimento de sentença, o cálculo pela contadoria do juízo de origem na forma descrita na fundamentação desta decisão.

d) Apresentados os dados pelas partes,
DETERMINO
a remessa dos autos à contadoria para execução do cálculo.

e) Apresentado o cálculo, pelo contador do juízo, deverá ser realizada a compensação (diferença entre o total pago pelo consumidor e o valor creditado na conta da consumidora);

f)
CONDENO
o requerido à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, abrangendo as parcelas vencidas no curso do processo e as vencidas nos últimos 5 anos das propositura da presenta ação, incidindo correção monetária e juros desde o momento do desembolso.

g)
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar do evento danoso (súmula 54 do STJ), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024;

h)
DEIXO DE CONDENAR
a Recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)